Tribunal: TJPA
Processo: 0010112-50.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0010112-50.2011.814.0301
APELANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
ADVOGADO : RENAN SANTOS MIRANDA
APELADO: COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
ADVOGADA : ALESSANDRA APARECIDA DA COSTA LEÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PSDB VISANDO ANULAR ATO QUE EXTINGUIU O DIRETÓRIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSDB DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. OBJETO DA LIDE RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS DO PARTIDO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PRIVADA. RELATORIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.
As questões relativas à organização partidária, como a exclusão de um de seus Diretórios Municipais, o partido está exercendo função privada, a qual lhe é conferido, tanto pelo art. 1º e 3º da Lei 9.096/1995 quanto pelo art. 44, inc. V, do Código Civil.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes Do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, para declarar a competência da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavreda Guimarães, em razão da matéria de Direito Privado tratada nos autos.

26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada em 16/09/2020 às 14:00 até 23/09/2020, às 14:00, sob a presidência do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0010112-50.2011.814.0301
APELANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
ADVOGADO : RENAN SANTOS MIRANDA
APELADO: COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
ADVOGADA : ALESSANDRA APARECIDA DA COSTA LEÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO
:

Trata-se de DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, suscitada nos autos de Apelação Cível, entre as Exmas. Desembargadoras DIRACY NUNES ALVES e MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, esta interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato da Comissão Executiva Estadual do PSDB, proposta por COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA em face do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ. por COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA em face de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ.

Em sua peça vestibular de fls. 02/20 a requerente pretende a declaração de nulidade do ato da comissão executiva estadual do PSDB que extinguiu o diretório e demais órgãos da comissão executiva municipal do PSDB na cidade de Augusto Correa.

Sustenta o autor que a composição do diretório municipal de Augusto Correa e seus demais órgãos partidários fora eleita em 28 de setembro de 2005 e reeleita em 28 de setembro de 2007 para um mandato de dois anos, tendo sido prorrogado por mais um ano, conforme a resolução 003/2009 da comissão executiva estadual do PSDB.

Ressalta, ainda, que o referido mandato fora novamente prorrogado, através da resolução 011/2010, até a realização das convenções municipais aprovadas para o dia 20 de março de 2011. Assim, realizada a convenção municipal, fora formada uma nova comissão executiva municipal, cujo presidente eleito foi o Sr. Orlando Adriano de Seixas.

Informou que o diretório municipal da cidade de Augusto Correa foi extinto, sob a alegação de que encontrava-se irregular, entretanto, não houve qualquer notificação da parte autora para apresentar defesa prévia, uma vez que o estatuto partidário resguarda a ampla defesa e o contraditório nos casos de intervenção do órgão partidário superior em um inferior.

Destaca, ainda, que a referida extinção foi decidida por apenas três membros da comissão executiva estadual e não por sua maioria absoluta dos membros como exige o estatuto tucano.

Em razão disso, requereu a procedência da ação com a declaração de nulidade do ato da Comissão Executiva Estadual que declarou a extinção do diretório Municipal do PSDB de Augusto Correa e criou uma nova comissão provisória para este município.

Feito instruído e sentenciado, julgado PROCEDENTE o pedido contido na inicial.

Apelação da parte ré às fls. 288/299, manifestando-se preliminarmente pela ilegitimidade ativa da parte. No mérito, alega a validade do ato praticado e necessidade de redução da verba honorária.

Distribuído o apelo inicialmente à Desa. Diracy Nunes Alves, esta, considerando o disposto na Emenda Regimental nº 05/2016, - que proporcionou a especialização dos órgãos julgadores da matéria cível, dividindo os órgãos julgadores em turmas e seções de Direito Público e Privado-, e diante da opção para integrar as turmas de direito Público, e por entender tratar a questão de matéria de direito privado, a então relatora determinou a redistribuição do feito.

Recaindo a nova distribuição na Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavreda Guimarães, esta, com posicionamento diverso, - entendeu tratar-se de matéria de competência das turmas de direito público-, determinou a redistribuição do feito, observando a competência da anterior Relatora.

Por essa razão, a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, em decisão monocrática de fls. 338/341, diante da dúvida sobre a competência do presente recurso não manifestada sob a forma de conflito, determinou a distribuição do feito, para que seja resolvido o incidente, nos termos do artigo 24, XIII, ¿q¿, do RITJE/PA, cabendo-me a relatoria, conforme fls. 343.

Enviados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito (fls. 349).

É o relatório.

Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, ¿q¿, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as
dúvidas não manifestadas sob forma de conflito
,
sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
, senão vejamos:
¿Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:
(...)
XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:]
(...)
q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato da Comissão Executiva Estadual do PSDB, interposto pela COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA em face do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB.

O objeto da demanda é a anulação do ato perpetrado pela Comissão Executiva Estadual que declarou a extinção do diretório Municipal do PSDB de Augusto Correa.

Com efeito, a competência das Turmas de Direito Público desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim dispõe:
Art. 31. As duas
Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).
I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
IV - as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VI - a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - licitações e contratos administrativos;
II - controle e cumprimento de atos administrativos;
III - ensino;
IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;
V - contribuição sindical;
VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;
VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;
VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;
IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;
X - ação popular;
XI - ação civil pública;
XII - improbidade administrativa;
XIII - direito público em geral.

Como cediço, a natureza jurídica dos Partidos Políticos é de Direito Privado, consoante se verifica pela leitura do artigo art. 17, §2º da Constituição Federal, combinados com os artigos 1º da Lei 9.096/1995 e artigo 44, inc. V, do Código Civil.

Senão vejamos:
Art. 17/CF
: É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: Regulamento
(...)
§ 2º
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil
, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 1º/LEI 9.096/1995: O partido político,
pessoa jurídica de direito privado
, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Art. 44/CC: São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)

Portanto, tratando-se de pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos têm a prerrogativa de se auto organizarem e por meio de seu estatuto estabelecer a estrutura interna, funcionamento e organização, consoante dispõe o art. 3º da Lei dos Partidos Políticos.
In verbis:

Art. 3º/LEI 9.096/1995: É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Observa-se que a matéria de fundo da controvérsia revela que ela envolve apenas uma divergência interna do partido político, de cunho administrativo, qual seja, a possibilidade de o Diretório Estadual dissolver o Diretório Municipal e que o deslinde da querela demanda a simples aplicação do estatuto partidário.

Assim, resta bem claro que a situação tratada nos autos diz respeito a conflitos privados, que perpassam pela simples aplicação das disposições estatutárias do partido político, tratando-se, portanto, de interesse interno e particular, conforme bem observado pelo Órgão Ministerial em seu parecer.

Portanto, ao tratar de questões relativas à organização partidária, como a exclusão de um de seus Diretórios Municipais, o partido exerceu função privada, a qual lhe é conferida, tanto pelo art. 1º e 3º da Lei 9.096/1995 quanto pelo art. 44, inc. V, do Código Civil.

O ilustre doutrinador Matheus Carvalho traça um interessante paralelo entre as diferenças existentes entre o Direito Público e o Direito Privado, vejamos:
¿O
Direito Público
tem por objeto principal a regulação dos interesses da sociedade como um todo, compondo-se de normas que visam a disciplinar as relações jurídicas
em que o Estado aparece como parte. Sendo assim, o objeto é a tutela do interesse público
, só alcançando as condutas individuais de forma indireta ou reflexa, excepcionalmente.
Uma das características básicas desse ramo do direito é a desigualdade nas relações jurídicas por ele regidas, tendo em conta a prevalência do interesse público sobre os interesses privados. Com efeito, sempre que houver choque ou conflitos de interesses, os interesses da coletividade devem prevalecer sobre os interesses dos particulares individualmente considerados.
Por esse motivo, sempre que o Poder Público exerce atividades, na defesa do interesse público, dispõe de certas prerrogativas que o colocam em posição jurídica de superioridade perante o particular, desde que atuando sempre em conformidade com a lei e respeitadas as garantias individuais consagradas pela Constituição Federal.
(...)
Por sua vez, o Direito Privado tem por escopo a regulação dos interesses dos particulares, tutelando as relações travadas entre as partes como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e a harmoniosa fruição e utilização de seus bens.
Tem como característica básica as suas normas supletivas, que podem ser afastadas ou modificadas por acordo das partes interessadas. Ademais, o direito privado se baseia na igualdade jurídica entre as pessoas tratadas nas relações por ele regidas. Uma vez que os interesses tutelados são privados, não há fundamento para que se estabeleça, em princípio, qualquer relação de subordinação ou desigualdade entre as partes. São ramos do direito privado o Direito Comercial, o Direito do Consumidor, o Direito Civil¿ (CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 5 ed. Editora Jus Podium: Salvador. 2018. p. 37 e 38). - Grifos Nossos.

Assim, inexistindo interesse público envolvido na presente lide, concluo que a questão nos autos tratada se encaixa nas competências das Turmas de Direito Privado, regulamentadas pelo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 31-A do RITJPA.

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Privado;
II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV - a execução, no que couber, das suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.
V - os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017
)
§1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I - direitos de autor e outros direitos da personalidade;
II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;
III - obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)
IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;
V - direito de família e sucessões;
VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
VII - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;
VIII - recuperação, anulação e substituição de título ao portador;
IX - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
X - comércio em geral;
XI - falência e recuperação de empresas;
XII - títulos de crédito;
XIII - relação de consumo;
XIV - insolvência civil, fundada em título executivo judicial;

Pelo exposto, entendo que a relatoria do recurso de Apelação deve recair sobre a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em razão da
Matéria de Direito Privado
tratada na presente demanda.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora